Tribunal: TJMT
Processo: 1014013-33.2023.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014013-33.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GREICIELE DA SILVA PAULINO - CPF: 123.015.434-55 (APELANTE), JEFFERSON DE SOUZA - CPF: 061.556.561-18 (APELANTE), ROSILENE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 867.343.945-06 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), RUAN MAYCONYS GOMES DA SILVA - CPF: 112.607.061-09 (APELANTE), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR JUNIOR DE ALMEIDA BORGES - CPF: 032.229.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO SANCHEZ ROMAN - CPF: 109.192.011-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014013-33.2023.8.11.0055

APELANTE: GREICIELE DA SILVA PAULINO, JEFFERSON DE SOUZA, ROSILENE LOPES DE OLIVEIRA, RUAN MAYCONYS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – PALAVRA DA VÍTIMA – RÉUS PRESOS, LOGO APÓS O CRIME, EM POSSE DOS PERTENCES DA VÍTIMA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FAVORECIMENTO REAL – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS BASTANTES QUE DEMONSTRAM A ATUAÇÃO DOLOSA E UNIDADE DE DESÍGNIO DOS ACUSADOS – COAUTORIA DO CRIME DE ROUBO CONFIGURADA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AOS RÉUS JEFERSON E RUAN – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DOS APELANTES –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição quando os elementos angariados nos autos evidenciam a participação dos réus, juntamente com as coacusadas confessas, no delito de roubo majorado.

Descabe a desclassificação do roubo para qualquer outro delito
“quando demonstrado que o agente agiu em coautoria na subtração patrimonial, condição a qual não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear descrito no tipo penal, bastando, para tanto, que a função desempenhada seja essencial para a realização e tenha domínio do fato”
(TJMT, Ap. nº 1001886-78.2021.8.11.0008).

Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

Se a confissão espontânea do réu, ainda que parcial, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante [Súmula 545 do STJ].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014013-33.2023.8.11.0055

APELANTE: GREICIELE DA SILVA PAULINO, JEFFERSON DE SOUZA, ROSILENE LOPES DE OLIVEIRA, RUAN MAYCONYS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ruan Mayconys Gomes da Silva, Jeferson de Souza, Greiciele da Silva Paulino e Rosilene Lopes de Oliveira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que condenou
o primeiro
à pena de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
o segundo
à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa,
e a terceira e a quarta
à pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, todos em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão (art. 157, § 2º, II, V e VII, e art. 158, § 1º, na forma do art. 70, todos do CP).

Em suas razões, Ruan Mayconys e Jeferson postulam a desclassificação para o delito de favorecimento real, sob o argumento de que não há provas que comprovem a participação deles nos delitos de roubo e extorsão.

Quando não, buscam o reconhecimento da participação de menor importância na empreitada criminosa, circunstância que também é requerida pelas apelantes Greiciele e Rosilene.

Por fim, os recorrentes pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal, com a apelante Rosilene requerendo ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014013-33.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes a prática
dos crimes de roubo majorado e extorsão (art. 157, § 2º, II, V e VII, e art. 158, § 1º, na forma do art. 70, todos do CP)
, porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“Consta da investigação que na madrugada de 23 de setembro de 2023, por volta da 1h30min, na residência localizada à Rua 42, nº 91, Jardim Floriza, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Jefferson de Souza, Ruan Mayconys Gomes da Silva, Rosilene Lopes de Oliveira e Greciele da Silva Paulino, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, em concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas brancas (facas, apreensão p. 63), coisas alheias móveis, consistentes em 2 (dois) veículos automotores (um Renault Kwid e uma Pajero Sport HPE), 1 (um) aparelho celular, 2 (dois) notebook, 2 (dois) televisores, aparelho DVR, molinete, relógio e eletrodomésticos descritos no auto de avaliação (p. 112), pertencentes à vítima Osvaldo Sanchez Roman (idoso 65 anos, p. 14).

Segundo restou apurado, os denunciados Jefferson, Ruan Mayconys, Rosilene e Greciele, em prévio ajuste de vontades, planejaram a prática de roubo ao idoso, a vítima Osvaldo, que já era conhecido das indiciadas.

Assim, na noite e hora do fato, as denunciadas Rosilene e Greciele foram até a residência do idoso sob o pretexto de “alugarem” uma das casas que ele possui, e após “fecharem o negócio”, elas iniciaram a ingestão de cervejas com o ofendido para “comemorarem”, na intenção de embriagá-lo.

Ato contínuo, estando o idoso em estado de embriaguez, as indiciadas abriram o portão de acesso ao imóvel para que os denunciados Jefferson e Ruan Mayconys adentrassem, momento em que eles amarraram a vítima e a levaram para o quarto.

Infere-se que os denunciados mantiveram o idoso trancado no quarto por várias horas, onde fizeram ameaças com as facas e desferiram tapas e socos contra a cabeça e o peito da vítima, causando-lhes lesões, bem como o asfixiaram, ao mesmo tempo em que exigiam a senha do aplicativo bancário do aparelho celular do idoso, que acabou sendo bloqueada.

Por não conseguiram efetuar transferência de valores em dinheiro, os indiciados subtraíram dois veículos, celular, notebooks, televisores, aparelho DVR e demais objetos acima mencionados (avaliação p. 112). Em seguida, empreenderam fuga nos carros, deixando a vítima amarrada no quarto.

Horas depois, a polícia localizou um dos veículos roubados da vítima e, após a consulta sobre o proprietário, diligenciaram até a residência, onde encontraram o idoso ainda amarrado.

Posteriormente, em diligências, os policiais conseguiram localizar e deter os quatro denunciados no interior do outro veículo roubado, nas proximidades de Nova Olímpia/MT, na posse das coisas subtraídas, que foram recuperadas e os indiciados detidos.

O idoso realizou o reconhecimento das denunciadas Greciele e Rosilene como autoras do roubo (p. 69 e 75), tendo esta última (Rosilene) confessado o crime e apontado o envolvimento dos demais denunciados.

Relatório das imagens das câmeras segurança (ids. 130628120 e ss.)”
(id. 205790451).

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca do envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, conforme, aliás, bem salientado na sentença hostilizada, cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida,
in verbis
:

“A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante n. 162.3.2023.15106, boletim de ocorrência n. 2023.270437, auto de apreensão n. 2023.16.391483, termos de reconhecimento de pessoa n. 2023.16.391457, 2023.16.391458, relatório de investigação n. 2023.13.80966 e mídias anexas, laudo pericial n. 551.1.02.9185.2023.139431-A01, além das declarações prestadas pela vítima, testemunhas e parcial confissão dos acusados em Juízo.

Do mesmo modo, a autoria, está demonstrada pelos depoimentos em Juízo. Vejamos.

Inquirida em Juízo, a vítima Osvaldo Sanchez Roman relatou ter conhecido as duas das mulheres/acusadas pela rede social, e foi aliciado por elas. Esclareceu que é proprietário de casas para locação em Tangará da Serra, e utiliza a rede social para publicar suas casas para locação. Foi procurado por uma delas, demonstrando interesse em locar uma de suas casas, razão pela qual oportunizou a elas que visitassem os imóveis. Elas teriam escolhido uma casa e combinaram de finalizar a contratação em seu escritório, que, na época, era em sua casa. No dia do roubo, foi procurado por elas, como dito, para finalizar a contratação.
Nessa oportunidade, acabaram decidindo tomar algumas cervejas juntos e então desmaiou. Acredita que tenha sido dopado. Acordou com os homens o agredindo em seu quarto.

Após, as mulheres também ingressaram no quarto e uma delas teria dito para executarem ele, que senão ele as reconheceria. Um dos homens colocou uma arma de fogo em seu ouvido, e outro uma faca em sua garganta. Declarou que eles queriam a senha do pix, mas ele não se recordava no momento, razão por que eles o enforcaram com o cadarço de seu calçado e ele quase desmaiou.
Então ele se recordou que tinha a senha armazenada no celular, então os informou da senha armazenada no celular, mas se esqueceu de que a senha anotada estava com os dois números últimos invertidos, por segurança em caso de perda do celular. Em razão disso, de posse da senha invertida, eles tentaram o acesso, mas que por estar errada, acabou sendo bloqueada. Tentou convencê-los de aguardar até o amanhecer para saque de dinheiro, mas eles acabaram desistindo
e o deixaram amarrado em seu quarto
.
Do que se recorda, as duas moças se comportavam como chefes, e os rapazes executores
. Elas estavam com o rosto limpo, mas eles estavam encapuzados, então não saberia identificá-los.
Mas as moças sim, porque elas já haviam até apresentado documentos e endereços para locação
. Por medo, fingiu por muito tempo estar desmaiado, quando então, perto das duas da manhã notou que seu quarto ficou em silêncio, então tentou se locomover em direção a porta, se arrastando, quando ouviu a polícia e pediu socorro. A polícia prestou socorro e foi imediatamente levado ao hospital.
Quanto aos bens, foram subtraídos todos seus objetos de valor, como celulares, relógios, eletrodomésticos e seus dois veículos, mas todos recuperados, dias depois, em sede policial, quando também reconheceu presencialmente as duas moças encontradas no veículo, como sendo aquelas que estavam em sua residência e atuaram no roubo
. A respeito dos rapazes, não teve ou tem condições de reconhecer a fisionomia dos homens porque estavam encapuzados,
mas a compleição física reconheceu naquela oportunidade, não tendo dúvida de que eram eles
.
Se recorda que não eram altos e eram magrinhos. A respeito das circunstâncias do crime, reforço que passou por intensa ameaça e agressão física, por mais de três horas amordaçado e amarrado, tanto que precisou de atendimento médico imediato, e tratamento por, pelo menos, cinco dias. Além disso, em razão da violência sofrida, precisou ser submetido à três procedimentos cirúrgicos, porque teve a sua retina descolada. Inclusive, perdeu parcialmente a visão de um dos olhos, não tendo recuperado até o momento, mesmo após as cirurgias.

Ouvidas em Juízo, as testemunhas Valdemar Junior de Almeida Borges e Wagner de Almeida Leite, policiais militares, relataram terem sido acionados por populares, que ligaram denunciando que um veículo modelo ‘Renault’ estava abandonado na via pública, com vários objetos em seu interior. A Guarnição se deslocou ao local, no Jardim Floriza,
quando localizaram o veículo com vários objetos no seu interior, dentre eles notebook, televisor, eletrodomésticos, e alguns documentos pessoais de um homem
. Em razão da suspeita de se tratar de produto de roubo, fizeram buscas nos sistemas policiais, quando identificaram o proprietário do veículo e seu endereço. No endereço obtido, escutaram o gemido de alguém no interior da residência, tentado pedir socorro.
Pularam o muro e se depararam com a vítima amarrada nos pés, e com os braços para trás, largada no chão, bastante lesionado, ensanguentado, com a boca amarrada, totalmente nu. Se recordam que a vítima era uma pessoa idosa, e que estava bastante atordoada e que mal conseguia falar
.

A casa estava toda cheia de sangue, porque ele teria se arrastado pela casa em busca de ajuda. Em razão disso, ele teria perdido bastante sangue já que estava com corte na cabeça, então acredita que se o atendimento não tivesse sido breve, talvez ele não teria sobrevivido até o amanhecer do dia em razão da violência por ele sofrida
. Na oportunidade ele relatou à polícia militar que
as duas mulheres simularam um interesse na locação de uma de suas residências, e depois facilitaram a entrada de dois homens que efetivaram o assalto, tendo ficado sob intensa ameaça, sendo agredido e ameaçado, por longo tempo, período no qual foram subtraídos seus bens, dentre eles, veículos, relógios e eletrodomésticos
. Na ocorrência, a vítima ainda informou que seus dois veículos haviam sido roubados, e que o outro veículo – Pajero – também de sua propriedade, teria sido levado pelos assaltantes e não encontrado ainda. Passadas informações para outras guarnições de cidades vizinhas, foram os quatro denunciados localizados no veículo roubado da vítima, já em Nova Olímpia, em fuga. Nesses veículos também foram encontrados outros bens de propriedade da vítima.

O acusado Jefferson de Souza, ao ser interrogado em Juízo, relatou que estava na saída da cidade junto com Ruan, quando um rapaz (usuário)
lhe ligou
perguntando se sabia pilotar camionete,
eis que estava fazendo um “corre” com o carro. Foi até a residência, pegou o veículo e saiu com as meninas/acusadas.
Declarou que não sabia o endereço que iria deixar o carro; só entrou na residência pegou o veículo e saiu. Na residência estavam apenas as acusadas. Esclareceu que o rapaz que lhe ligou não estava na casa. Declarou que não conhecia as duas meninas. Conhecia Ruan por ele também ser usuário. Sobre o horário, lembra que era de noite, por volta das 19h. Confirma que nesse dia havia usado pasta base de cocaína. Relatou que não teve contato com a vítima.
Se recordou que havia outro veículo na casa. Confirmou que dirigiu a camionete, mas que não foi passado o valor e o destino para levar o veículo. Lembrou que as meninas estavam com facas, e se tratava de facas de colecionadores, que pertenciam a vítima e também viu uma espingarda no veículo que acredita que também pertencia a vítima
. Foi preso em Progresso, próximo a Tangará da Serra, ocasião em que estavam os quatro juntos.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado Ruan Mayconys Gomes da Silva declarou que estava na saída da cidade, onde costumavam ir para usar drogas.
Um rapaz perguntou se ele conhecia alguém para dirigir uma camionete e, Jefferson falou que sabia
. O rapaz falou que se eles dirigissem e entregasse a camionete iriam receber mais uma droga para uso. Foram até o local, se tratava de uma casa de esquina. Entraram pelo portão do fundo, passou por uma área e pegou o carro. Abriram o portão e saíram sentido a cidade de Progresso, quando foram presos. Declarou que o rapaz que chamou para dirigir a camionete, não estava na casa, já havia saído com outro carro. Na casa estavam as duas meninas. Não entraram no interior da residência. Relatou que as acusadas estavam apavoradas dizendo “bora, bora, bora”. Entraram no carro e já saíram. No caminho, ficaram esperando o rapaz passar a localização para deixar a camionete. Foram em sentido a Progresso, saindo da cidade e lá foram abordados pela polícia. Esclareceu que Jefferson quem dirigiu o veículo. Não conhecia as meninas, mas acha que já as viu em festa. As meninas não falaram nada sobre agressão a vítima.
Declarou que chegou a ver uma espingarda dentro do carro, algumas facas e roupas
. Na residência não viu vítima.

Interrogada em Juízo a acusada Greiciele da Silva Paulino declarou que estava com uma dívida de droga e possuía quinze dias para pagar. Na época, morava com Rosilene. O homem para quem devia lhe disse que já vinha monitorando a casa da vítima e, passou o contato. Entrou em contato com a vítima e perguntou sobre a questão da casa de aluguel. Foram ver a casa e, ficaram de dar resposta. Declarou que a história da locação era verdadeira, queriam mudar, pois não estavam conseguindo pagar o aluguel da casa anterior, além de possuir a dívida de droga.

Na data dos fatos, a vítima passou em sua residência e as buscou. No caminho pararam para comprar bebida alcoólica e foram para casa dele. Na casa da vítima beberam na área.
Declarou que naquele dia teve relação sexual com a vítima e a acusada Rosilene ficou para abrir o portão
.
Pensaram em desistir, mas já não havia como
.
Quando estava no quarto, outros dois envolvidos chegaram para efetuar o roubo
, ainda estava nua, foi para o banheiro vestir a roupa. Declarou que não os conheciam e que eles mandaram que ela e Rosi ficassem no quarto, acredita que ficaram com medo delas saírem e desistir da ação.
Viu quando um dos rapazes apontou a faca para vítima, foi quando pediu para sair do local, mandaram que elas ficassem na área
. Negou que tenha agredido a vítima. Negou que tenha colocado algo na bebida da vítima. Após a relação fez massagem nas costas da vítima e ela dormiu. Quando saiu do banheiro a vítima estava só com as mãos amarradas e deitado. Quando estava no quarto a vítima não tinha sido agredida ainda.
Colocaram a faca no pescoço da vítima para ele passar a senha do celular com intuito de transferir o dinheiro. Depois que foi para a área só escutou os gritos da vítima dizendo que não ia passar a senha, que não sabia, e os rapazes insistindo
. Depois foram para outro quarto e não voltou a ver a vítima, só escutava ela dizendo para ser solta que não lembrava da senha. Negou estar no comando da ação. Declarou que Rosilene não teve contato com a vítima também,
só lembra dela ter gritado e dito ‘passa a senha pra eles se não eles vão matar a gente’
. Os rapazes acharam munição, e pegaram umas facas.
Depois disso, os dois rapazes saíram com um dos carros e disse para que ela e Rosilene esperassem que outros meninos fossem ‘resgatar’ elas, que não eram para sair do local
. Ficaram na casa mais de meia hora esperando até que os dois acusados do processo apareceram para buscar elas e o carro. Relatou que os dois acusados não participaram do roubo, só foram buscá-las. Saíram de Tangará e foram abordados na estrada. Antes disso, estavam esperando contato para ver onde iam ficar. Negou que tenha ameaçado a vítima. Antes desse contato para locar a casa, não conhecia a vítima.
Indagada sobre os vídeos das câmeras de segurança, continuou negando ter participado das agressões. Negou que tenha aberto portão para os assaltantes. Confirmou que mandou áudio para avisar que já estavam dentro da residência, quando então os assaltantes foram até lá
.

A acusada Rosilene Lopes de Oliveira, interrogada em Juízo declarou que estava com dívida de drogas e prazo para pagamento havia se encerrado quando então foi passada uma ‘missão’ para quitar a dívida.
A missão era ir até a casa da vítima, a embebedar para outros rapazes entrarem no local e fazer a ‘ação’
.
Confirmou que abriu o portão e avisou quando a vítima já estava bêbada.
Declarou que os rapazes que fizeram toda a ação e que não chegou a ver o que foi roubado.
Colocaram tudo em um carro e saíram, mandado que elas esperassem no local que outros meninos iriam buscá-las
. Não conhecia os rapazes que entraram para efetuar o roubo. Estavam com rosto tampado. Esclareceu que eles não estavam armados. Não presenciou a vítima ser agredida.
Em um momento quando foi colocada no quarto com a vítima chegou a dizer para a vítima entregar tudo se não iam acabar morrendo também e que foi a única coisa que falou para ela durante a ação
. Declarou que disse ‘vocês vão fazer o que com ele? Ele pode me reconhecer, e pode me matar’ (sic). Greiciele estava no quarto junto com a vítima quando da chegada dos rapazes, porém não viram as agressões.
Depois, os dois envolvidos saíram, pegaram um dos carros e mandaram que elas esperassem que outros iriam buscar elas e o carro. Esclareceu que os rapazes que saíram com elas e com o segundo carro, são os dois acusados que estão presos
.
Declarou que não foram eles que participaram do roubo.
Esclareceu que conhecia a vítima por ser locador de casa. Que procurou ele para alugar casa nos dias anteriores.
Confirmou que a locação foi premeditada para ganhar confiança da vítima e entrar na casa dela.
Sobre a destinação do veículo, declarou que não sabia o destino que seria levado e que pediu para o motorista a deixar na casa de uma amiga.

Pois bem.

Diante das declarações prestadas pela vítima, testemunhas de acusação, bem como parcial confissão dos acusados a autoria delitiva está evidenciada nos autos.

Em que pese a negativa dos acusados JEFFERSON e RUAN na prática delitiva, do cotejo de seu depoimento com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos, não obstante constitua exercício do seu direito constitucional de ampla defesa.

Por outro lado, no presente caso,
a vítima afirmou coerentemente, que embora não tenha visto a fisionomia dos dois homens que entraram em sua residência, reconheceu os acusados naquela oportunidade em razão da compleição física, não tendo dúvidas de que eram eles as pessoas que participaram do roubo em sua residência
.

Soma-se a isto,
o fato dos acusados terem sido presos em flagrante delito na posse do veículo e outros pertencentes de propriedade da vítima, bem como na companhia das acusadas Greiciele e Rosilene
.
Embora não tenham confirmado participação nos delitos, declararam que estiveram na residência da vítima e na companhia de Greciele e Rosilene saíram do local na direção do veículo subtraído em que no carro havia outros pertences de propriedade de Osvaldo (vítima).

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pela vítima, posto não haver nos autos qualquer indicativo de que tenha interesse em prejudicar os denunciados.

Por outro lado, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa dos fatos, conquanto condizente com o direito do acusado à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, pois a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida.

[...]

No pertinente ao crime de roubo majorado, a grave ameaça, elementar do tipo penal, bem como as circunstâncias majorantes do concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, e uso de arma branca, restaram sobejamente demonstradas pelos depoimentos prestados pela vítima, conforme minudentemente relatado acima.

Dessa forma, diante da comprovada existência das causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas, uso de arma branca e restrição de liberdade das vítimas, vislumbro a necessidade de se elevar a reprimenda de modo a ser fixada no máximo estabelecido pela regra de aumento, uma vez que as provas carreadas aos autos revelam que o delito foi praticado na presença de número vultoso de agentes (pelo menos quatro pessoas), bem como a vítima teve a liberdade restringida por longo período.

[...]

No pertinente ao delito de extorsão (art. 158, §1º, do Código Penal), na análise dos depoimentos e demais provas dos autos a vítima foi constrangida mediante violência física e grave ameaça a passar a senha do aplicativo bancário a fim de que os acusados fizessem a transferência de valores de sua conta. Todavia, em razão do esquecimento da senha pela vítima, houve o bloqueio do aplicativo.

Ademais, as acusadas Greiciele e Rosilene confirmaram que foi exigida da vítima a senha para que fosse realizada transferência via pix e, que ela chegou a ser ameaçada com uma faca no pescoço.

Vislumbro que a ameaça, para a obtenção da vantagem está devidamente estampada no feito, ante os detalhes que a vítima relatou os fatos, bem como na própria ação dos acusados a fim de obter o dinheiro a qualquer custo.

Nesse ponto, registro que embora o Ministério Público tenha pugnado pela forma tentada do delito, observa que o crime certamente foi consumado, apesar da não auferição de vantagem, conforme dispõe o enunciado da Súmula 96 do STJ “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”.

A consumação do crime de extorsão se deu no exato instante da coação.

Dessa forma, a condenação dos acusados na conduta descrita no art. 158, §1º, do Código Penal, é a medida adequada (id.

Do conjunto probatório observa-se que, para além da declaração da vítima afirmando que reconheceu a compleição física dos réus na delegacia, “não tendo dúvida de que eram eles”, subsistem elementos circunstanciais da [rápida] prisão em flagrante deles que, se somados às contradições e incoerências nos seus depoimentos, permitem inferir a certeza necessária à responsabilidade criminal a eles atribuída.

Restou demonstrado que, no dia dos fatos, as apelantes Greiciele da Silva Paulino e Rosilene Lopes de Oliveira entraram em contato com a vítima Osvaldo Sanchez Roman e manifestaram interesse em alugar um dos imóveis de sua propriedade. Durante o encontro, na residência do ofendido, passaram a ingerir bebidas alcoólicas para supostamente comemorar o negócio celebrado. Ao notarem que o ofendido estava embriagado e desacordado, abriram o portão do imóvel para que os apelantes Ruan Mayconys Gomes da Silva e Jeferson de Souza adentrassem no local, momento em que amarraram a vítima e a levaram para o quarto.

Em seguida, já com a vítima amarrada, os recorrentes iniciaram as ameaças e agressões, as quais se deram com emprego de arma branca e diversos tapas e socos desferidos contra a região da cabeça e tronco do ofendido, causando-lhe múltiplas lesões. Não bastasse, os acusados o asfixiaram com o intuito de obter a senha do aplicativo bancário instalado no aparelho celular, a fim de realizar transferências via PIX.

Como não obtiveram êxito, os réus subtraíram diversos bens da residência, se evadindo do local com os dois veículos do ofendido.

Horas depois, a polícia localizou um dos veículos roubados, motivo pelo qual se dirigiram ao endereço do proprietário e encontraram a vítima idosa ainda amarrada e trancada.

Na sequência, os policiais saíram em busca do outro veículo, localizando-o no Município de Nova Olímpia, no qual estavam os quatro apelantes ainda em posse dos bens subtraídos da residência da vítima.

Como é de sabença vulgar,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[cf.
Ap 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015
], situação esta presente no caso em apreço.

Ademais,
em que pese a negativa de autoria de Ruan e Jeferson com relação a participação no roubo, os depoimentos dos réus apresentaram várias contradições, notadamente acerca de como foram “supostamente contratados” para transportar a caminhonete da vítima, e quanto ao motivo pelo qual os bens ilícitos foram com eles localizados pouquíssimo tempo depois do roubo.

Enquanto Ruan afirmou que um rapaz lhe procurou perguntando
“se ele conhecia alguém para dirigir uma camionete e, Jeferson falou que sabia”
, Jeferson, por sua vez, disse que
“um usuário lhe ligou perguntando se sabia pilotar camionete, eis que estava fazendo um ‘corre’ com o carro”.

Outra contradição que aponta para a participação de Jeferson e Ruan na empreitada criminosa é verificada nos depoimentos de Rosilene e Greiciele.

Embora tenham afirmado em juízo que
“os dois rapazes saíram com um dos carros e disse para que ela e Rosilene esperassem que outros meninos fossem ‘resgatar’ elas, que não eram para sair do local, e que depois de meia hora chegaram e saíram com o outro veículo da vítima”
, ao serem ouvidas na delegacia, relataram que, após subtrair os objetos da residência do ofendido,
“cada um dos homens pegou um carro, sendo que a interrogando e Gracielle ficaram no carro preto”.

De mais a mais, ainda que fosse verossímil a versão dos acusados, o simples fato de ambos concordarem em ir até a residência da vítima e transportar o veículo “de um corre” – que estava cheio de objetos subtraídos da casa [notebooks, churrasqueira elétrica, aparelhos celulares, televisor, monitor, Air Fryer, secador de cabelo, câmera filmadora] – já demonstram a real participação deles como coautores do delito de roubo, na função de transportar o automóvel do ofendido.

De toda sorte, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça em substancioso parecer,
“a dinâmica delitiva restou amplamente demonstrada ao longo da persecução penal, restando obstaculizada a absolvição dos apelantes ou mesmo a desclassificação da conduta, uma vez que, diante da captura dos recorrentes horas após o crime, ainda na posse da res furtiva, tem-se a inversão do ônus da prova, cabendo a defesa a comprovação acerca da origem dos bens, o que não restou identificado no conteúdo trazido à discussão em sede recursal. Além disso, verifica-se que a apreensão da res furtiva restou corroborada pelo reconhecimento pessoal perpetrado pela vítima, a qual ratificou a autoria delitiva imputada aos apelantes”.

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória dos apelantes pelo crime de roubo majorado.

Por corolário lógico, descabe a desclassificação do roubo para qualquer outro delito “
quando demonstrado que o agente agiu em coautoria na subtração patrimonial, condição a qual não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear descrito no tipo penal, bastando, para tanto, que a função desempenhada seja essencial para a realização e tenha domínio do fato”
(AP. nº 1001886-78.2021.8.11.0008, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022).

Para a configuração do crime de favorecimento real, previsto no art. 349 do CP, é imprescindível que o agente preste auxílio destinado a tornar seguro o proveito de um crime,
desde que fora dos casos de coautoria
e receptação.

Todavia, no caso em tela, é indubitável que estamos diante de um caso de coautoria, já que é nítido que os recorrentes, mancomunados com as acusadas, agrediram e ameaçaram a vítima, além de recolher os bens subtraídos e fugir do local com o veículo do ofendido.

O art. 29 do Código Penal traz, sob o prisma da teoria monista (unitária) e extensiva de autor, a regra de definição do concurso de pessoas ao dispor:
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Dessa forma, a coautoria nada mais é do que a realização conjunta do tipo, sendo prescindível que todos os agentes pratiquem os elementos constitutivos do tipo; na verdade, basta uma contribuição relevante para a realização de um plano comum aderido, como ocorreu no presente caso.

Destarte, evidenciado que os apelantes participaram diretamente do crime de roubo, não há falar em desclassificação para o delito de favorecimento real.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

“Comprovada que os corréus anuíram de forma clara à ação e estavam juntos no momento da empreitada criminosa, praticando atos executórios e tendo o domínio do fato criminoso, comprovada está a coautoria do delito perpetrado, afastando-se, de corolário lógico, o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta (TJMT. N.U 0002171-57.2013.8.11.0012)”
(TJMT, 1000776-07.2021.8.11.0085, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022).

“Não há falar em absolvição do crime de roubo, se a negativa de autoria sustentada pelo acusado, além de dissociada do conjunto probatório, é contrariada pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima em delegacia, confirmado sob o crivo do contraditório, bem como pelo fato de ter sido preso em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos”
(TJMT, Ap. 0003058-20.2014.8.11.0040, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 11/12/2019).

“Para ser sujeito ativo do crime de favorecimento real (art. 349 do Código Penal), é necessário que o agente preste auxílio depois do crime, o que não ocorreu no caso em apreço, posto que o acusado agiu consciente de que contribuiu para a realização comum do crime de roubo, afastando-se assim, a pleiteada desclassificação”
(N.U 0000421- 77.2014.8.11.0014, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015).

Seguindo o mesmo raciocínio,
não prospera a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena, decorrente da participação de menor importância (CP, art. 29, §1º).

O conjunto probatório revela que todos os apelantes participaram ativamente da ação delitiva, e efetivamente contribuíram para o resultado do crime, seja seduzindo, embriagando, abrindo o portão da residência e instigando as agressões à vítima [papéis de Greiciele e Rosilene], seja agredindo e ameaçando o ofendido, além de recolher os objetos e fugir com o veículo [papéis de Ruan e Jeferson].

Logo, todos tiveram participações diretas e ativas no cometimento do tipo penal, já que,
“existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem; quem subjugou as vítimas; ou, até mesmo, quem deu cobertura ou facilitou a fuga. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor do terceiro apelante, a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria”
(N.U 0012968-21.2017.8.11.0055, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Neste viés, não há falar em participação de menor importância ou mesmo cooperação dolosamente distinta [requerida por Greiciele], pois, a
contrario sensu
, nos dizeres de Rogério Greco,
“coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 457).

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial, no sentido de que
“não há falar-se em participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do CP)
se o agente concorre efetivamente para a consumação do delito, em especial, quando comprovado que o recorrente foi um dos executores da conduta delitiva, tendo fundamental papel no cometimento da infração
[...]. (TJMT, Apelação Criminal n° 87317/2011) [...]”
(TJMT, Ap. 269/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).

No que tange à dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base aplicada, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Isso porque,
a premeditação
– utilizada para negativar as circunstâncias do crime – com base em fatos concretos – no caso,
“eis que os crimes foram premeditados tendo, inicialmente, sido estabelecida uma relação de confiança com a vítima, simulando uma contratação de aluguel de seus imóveis”
– é situação que foge à normalidade da espécie delitiva, sendo plenamente admissível sua utilização para recrudescer a pena basilar, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

[...] PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA BASE. PREMEDITAÇÃO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 443/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de paciente ter premeditado o crime em concurso de agentes, em especial pelo conhecimento da rotina da agência bancária e do endereço residencial da funcionária, o que demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base. [...]
(AgRg no HC n. 888.760/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

“[...] No que toca às circunstâncias do crime, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois as instâncias ordinárias demonstraram que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes em questão, destacando a premeditação meticulosa do crime, a dor excessiva infligida à vítima pela amarração demasiado apertada dos lacres utilizados para imobilizá-la, bem como o fato dos réus terem feito reféns não somente o casal dono da residência, mas também a mãe da vítima, já idosa, e a filha do casal, de apenas dois anos de idade, todos mantidos sob a mira de arma de fogo enquanto praticavam o roubo. Tais circunstâncias são concretas e permitem a exasperação da basilar nos termos do reconhecido no acórdão impugnado. [...]”
(AgRg no HC n. 836.524/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

“[...] Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ entende serem aptas a negativá-las a premeditação e a simulação. Não há, portanto, reparo a ser feito neste ponto (e-STJ fl. 50). Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1277816/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 31/08/2018; HC n. 290.996/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1°/08/2016; e HC n. 71.221/SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 09/02/2009. [...]”
(AgRg no HC n. 782.673/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Ademais, o fato de o delito ter sido praticado com restrição de liberdade do ofendido –
“a vítima sofreu forte violência psicológica durante toda a ação delitiva, bem como foi deixada amarrada completamente nua durante e após a prática delitiva”
– excede à normalidade do tipo penal, já que traz maior temor à vítima e facilita a subtração da
res furtiva,
caracterizando argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Depois, segundo pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo magistrado sentenciante”
(AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

De igual modo, no tocante às consequências do crime, deve prevalecer a negativação da referida circunstância judicial, uma vez que as lesões sofridas pela vítima foram de grande monta, transcendendo os aspectos normais dos delitos dessa espécie, já que, conforme por ela dita em juízo,
“necessitou de atendimento médico, passando por três procedimentos cirúrgicos em razão de ter sua retina deslocada, perdendo parcialmente a visão de um de seus olhos”.

Todavia, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 1 (um) ano e 6 (seis) meses não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto) por circunstância, reduzindo-a para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base dos réus para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Conquanto a segunda fase não tenha sido objeto da irresignação recursal, verifico ser necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com relação aos acusados Ruan e Jeferson, uma vez que eles admitiram em juízo a participação em uma das etapas do crime de roubo, ainda que de forma parcial, já que afirmaram que foram à residência da vítima apenas para transportar o veículo delas com os objetos subtraídos.

É cediço que a atenuante do art. 65, inc. III,
d
, do Código Penal,
tem caráter objetivo
, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado quanto à autoria do delito,
não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos
.

Neste viés, o reconhecimento da atenuante é medida impositiva, sendo irrelevante a forma como ela ocorreu, se integral ou parcial, se judicial ou extrajudicial.

Desse modo, aplicando a atenuante da confissão espontânea para o crime de roubo, compenso-a com a agravante prevista no art. 61, II,
h
, do CP (contra maior de 60 anos), readequando a pena intermediária de
Jeferson
para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão [mantendo a agravante da reincidência], além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, e de
Ruan Mayconys
para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, postulada pela defesa de Rosilene, inexiste interesse recursal, uma vez que a sua incidência já foi devidamente feita pelo juízo
a quo,
o qual a compensou com a agravante prevista no art. 61, II,
h,
do CP.

Por fim, mantendo, nos termos da sentença, o aumento de 1/2 (metade) referente às majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e VII, do CP, e de 1/6 (um sexto) relativo ao concurso formal de crimes [roubo e estelionato], fica as reprimendas definitivas de
Greiciele, Rosilene e Ruan
readequadas para
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, e de
Jeferson
para
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
os recursos defensivos para redimensionar as penas definitivas dos réus,
Ruan Mayconys Gomes da Silva, Greiciele da Silva Paulino e Rosilene Lopes de Oliveira
, para
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime fechado
,

além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, e de
Jeferson de Souza
para
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime fechado
,
além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024